Tribunal: TJDFT
Processo: 0010974-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0010974-37.2017.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO ALMEIDA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o EXEQUENTE para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, com pedido de efeitos infringentes (ID 67999751). Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator